Tribunal: TJES
Processo: 5000088-45.2019.8.08.0015
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2024-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000088-45.2019.8.08.0015
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA SOLANGE DAS NEVES PIAO MOREIRA
RECORRIDO: DADANI EMBALAGENS LTDA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000088-45.2019.8.08.0015
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA SOLANGE DAS NEVES PIAO MOREIRA
RECORRIDO: DADANI EMBALAGENS LTDA

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COBRANÇA DE VALORES. CHEQUE. RÉ NÃO PROVOU ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. LEGALIDADE DA COBRANÇA REALIZA. SENTENÇA MANTIDA.
(1). TESE AUTORAL.
ALEGOU O AUTOR QUE É CREDOR DA REQUERIDA NA QUANTIA DE R$ 2.209,27 (DOIS MIL DUZENTOS E NOVE REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS), VALOR JÁ ATUALIZADO DE ACORDO ÍNDICES DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO, MAIS OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA, TENDO COMO FATO GERADOR NEGOCIAÇÃO CONSUMERISTA REALIZADA ENTRE O DEVEDOR E O CREDOR. ADUZIU QUE OS REFERIDOS PRODUTOS, FORAM PAGOS AO EXEQUENTE POR MEIO DE DOIS CHEQUE EMITIDOS PELA EXECUTADA, TITULAR DA CONTA CORRENTE 886049-6 NA AGÊNCIA 0118 DO BANCO BANESTES, A SABER: CHEQUE Nº YCM-001065 VALOR R$ 798,00 EMISSÃO 26/10/2018, APRESENTADO NO BANCO SACADO PARA REGULAR PAGAMENTO, MAS, DEVOLVIDO SEM COMPENSAÇÃO, POR INSUFICIÊNCIA DE FUNDOS NA CONTA CORRENTE DA REQUERIDA. EM QUE PESARAM OS ESFORÇOS DO AUTOR NA TENTATIVA DE UM ACORDO COM A EXECUTADA, PARA O DEVIDO PAGAMENTO DO DÉBITO, RESTOU-SE INFRUTÍFERAS TODAS AS TENTATIVAS, ASSIM, COMO NÃO PODERIA DEIXAR DE SER, O REQUERENTE AMARGA O PREJUÍZO CAUSADO PELA INADIMPLÊNCIA DA EXECUTADA, RESTANDO UNICAMENTE A POSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO ATRAVÉS DA PROPOSITURA DA PRESENTE DEMANDA.
(2). ANTÍTESE.
EM SEDE DE

CONTESTAÇÃO, A REQUERIDA ALEGOU, EM SÍNTESE, PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E, NO MÉRITO, PUGNOU PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. AFIRMOU QUE JÁ REALIZOU O PAGAMENTO DO DÉBITO NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2018, NO VALOR DE R$ 800,00 (OITOCENTOS REAIS), E NO DIA 01 DE JULHO DE 2019, NO VALOR DE 1.000,00 (MIL REAIS)APRESENTOU AINDA PEDIDO CONTRAPOSTO PUGNANDO PELA CONDENAÇÃO DO REQUERENTE AO PAGAMENTO DA QUANTIA DE R$3.600,00 (TRÊS MIL E SEISCENTOS REAIS), INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, NOS MOLDES DO ARTIGO 81, § 2º DO CPC.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“
Ante o exposto, julga-se
PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de
CONDENAR
o requerido ao pagamento de indenização por danos morais fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia acrescida de juros de mora a contar da citação (responsabilidade contratual) e correção monetária a partir do arbitramento.”.

(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
EM SÍNTESE, REQUEREU O PROVIMENTO DO RECURSO E A REFORMA DA SENTENÇA A FIM DE SE JULGAR PROCEDENTE A INDENIZAÇÃO MATERIAL PLEITEADA. PLEITEOU-SE, AINDA, A MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS.
(5). CONTRARRAZÕES DO AUTOR.
REQUER, EM SUMA, SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO RECORRENTE.
(6). DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
SEGUNDO ESTATUI O CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ACERCA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA, QUANDO SE TRATAR DE REQUERIMENTO FEITO POR PESSOA FÍSICA, DEVE PREVALECER A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE, SÓ PODENDO SER AFASTADA QUANDO PRESENTES ELEMENTOS EM SENTIDO CONTRÁRIO, CONFORME § 3º, DO SEU ART. 99. POR ISSO, DEFIRO A GRATUIDADE PLEITEADA.
(7). DO MÉRITO.
ENTENDO QUE NO CASO EM TELA, NÃO MERECE RAZÃO A RECORRENTE. ISSO PORQUE, APÓS ANÁLISE DOS DOCUMENTOS ACOSTADOS NOS AUTOS, ENTENDO QUE O RECORRIDO COMPROVOU OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO, UMA VEZ QUE APRESENTOU OS CHEQUES DEVOLVIDOS (ID 8277744 E 8277742). DEVE-SE ESCLARECER, AINDA, QUE É FATO INCONTROVERSO QUE A RECORRIDA ASSINOU OS CHEQUES, BEM COMO COMPROU PRODUTOS NA LOJA DO REQUERENTE, ORA RECORRIDO. DESTACA-SE QUE, QUANTO A ALEGAÇÃO DE QUE O DÉBITO JÁ FOI PAGO PELA RECORRENTE, ENTENDO QUE TAMBÉM NÃO FOI ACOSTADO NOS AUTOS PROVAS NESSE SENTIDO. AS PROVAS QUE A RECORRENTE AFIRMA SER REFERENTE AO PAGAMENTO DO DÉBITO, NÃO SÃO CAPAZES DE CONFIRMAR QUE SE REFEREM AO DÉBITO EM QUESTÃO, MAS TÃO SOMENTE REFERENTE A OUTRO DÉBITO, JÁ QUE AS DATAS NÃO COINCIDEM, NEM MESMO O VALOR. COMUNGO DO ENTENDIMENTO EXARADO PELA SENTENÇA:
“Assim, não tendo a ré comprovado a satisfação do crédito do credor, deve ser condenado a arcar com sua obrigação. Destaco que a ação de cobrança de cheque prescinde da demonstração da causa debendi do negócio jurídico que ensejou a emissão do título, conforme entendimento pacífico junto ao E.STJ, tendo em vista subsistir a obrigação pelos princípios cambiários próprios do título de crédito dotado de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade, razão pela qual é verossímil a alegação de que o autor é credor dos valores emitidos nas cártula apresentadas com a inicial. Cuidando-se de título de crédito, circulando a cártula, agrega-se-lhe as prerrogativas de tais títulos, em especial, a autonomia. Ou seja, é irrelevante a origem do débito, devendo o emitente da cártula arcar com a obrigação nela consubstanciada.”
PELO EXPOSTO, NÃO MERECE REFORMA A SENTENÇA DE PISO.
(8).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA DE PISO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (9). CONDENO O RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, DEVENDO SE ATENTAR AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDO.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FELIPE LEITÃO GOMES – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)